Tribunal: TJDFT
Processo: 0711853-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. ESTACIONAMENTO PRIVATIVO. FURTO DE VEÍCULO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) a título de reparação por danos materiais, e R$ 5.000,00 a título de danos morais, em solidariedade com a corré SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, em razão de furto de veículo no seu estacionamento. Em seu recurso aduz a inexistência de relação de consumo, eis que a parte requerente não se amolda ao conceito de destinatário final de serviço prestado pela recorrente, posto que teria comparecido à lotérica e ao estabelecimento do corréu, não sendo seu cliente. Defende ausência do dever de indenizar, visto que houve culpa exclusiva de terceiro, havendo fortuito externo, não sendo sua atividade a de guarda de bens. Advogada ainda a falta de comprovação de que houve o furto no local. Sustenta, por fim, a inexistência de dano moral ausência de violação aos direitos da personalidade; subsidiariamente, pela redução do quantum fixado.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 28920569). Contrarrazões apresentadas (ID 28920587).
III. Embora não tenha a parte recorrida adquirido produtos no hipermercado da parte recorrente no dia do evento, sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor contempla o conceito de consumidor por equiparação, assim entendido aquele afetado por evento danoso decorrente da atividade prestada pelo fornecedor ainda que não tenha com ele contratado (Código de Defesa do Consumidor, artigo 17).
IV. Portanto, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
V. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor) quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que a inversão diz respeito às provas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte recorrida colacionou as provas que poderia produzir, enquanto caberia à parte recorrida comprovar os fatos impeditivos do direito alegado.
VI. Assim, o Boletim de Ocorrência Policial (ID 28920499), aliado à negativa de fornecimento das imagens do sistema de câmeras, mostram-se aptos a comprovar o furto alegado na inicial. A inexistência de 'ticket' não é relevante, pois de fato há estacionamentos que não imprimem documento de controle de entrada e saída de veículos. Ademais, se a parte recorrente mesmo diante do registro de sinistro optou por não preservar imagens do local do fato, não pode fazer com que sua negligência probatória recaia sobre a parte hipossuficiente.
VII. O estabelecimento comercial que oferece estacionamento -seja gratuito ou pago - aos seus clientes responde objetivamente pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados, em decorrência do dever de guarda e vigilância assumidos, sendo que a sua disponibilização é fator que induz confiança, segurança e comodidade para os usuários do estabelecimento, constituindo forte elemento de atração de clientela. Inteligência da Súmula 130 do Superior Tribunal Justiça: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento". Faz parte da Teoria do Risco da Atividade Negocial - artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Logo, a situação não se amolda a fortuito externo, nem culpa exclusiva de terceiro. O furto realizado por terceiros nas dependências do estabelecimento da parte recorrente não caracteriza excludente de responsabilidade civil posto tratar-se de violação ao dever de guarda, tampouco se admitindo a isenção da responsabilidade pelo furto ocorrido dentro do estacionamento do supermercado sob a tese de que é dever do Estado prestar segurança pública.
VIII. O valor da reparação material não foi impugnado, tendo em vista que apenas alega que não pode ser responsabilizado, sem se referir ao quantum fixado, razão pela qual, o valor deve ser o fixado na sentença.
IX. Quanto ao dano moral, encontra-se configurado por não ter a parte recorrente tomado qualquer medida no sentido de minimizar os transtornos ordinariamente decorrentes do infortúnio, o que além de exacerbar o desgosto ocasiona angústia pela incerteza da reparação. Considera-se também que o retardamento da questão ocasiona o desvio produtivo do consumidor, a caracterizar dano moral. Nessa esteira, decidiu esta Turma Recursal: "6. Quanto ao dano moral, no caso dos autos, não necessitam de qualquer prova, por tratar-se de dano 'in re ipsa' ao ter seu veículo furtado no estabelecimento réu, estabelecimento esse que deveria primar pela segurança e conforto de seus clientes, o autor viu frustrada a confiança que depositou na segurança ofertada pelo recorrente, falha que aponta má prestação do serviço. Posto isso, devida a indenização por danos morais. Precedente: (Acórdão 1128341, 07042130320188070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 8/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, tal como narrado na inicial, a perda de tempo em resolver a questão, por aplicação da teoria do desvio produtivo, dá lugar à indenização por dano moral. Precedente Acórdão 1221768, 07098738720198070020, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" (Acórdão 1229678, 07040197220198070001, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XIII. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.